Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-06.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa aérea requerida a pagar à autora indenização, no valor de R$ 6.859,15, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 6.859,15 e a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Informou que, em 02/04/2023, adquiriu passagens aéreas para ela e sua família para percorrer o trecho entre Brasília - DF e Fortaleza – CE com voos a serem operados pela companhia aérea requerida. Esclareceu que o embarque aconteceria no dia 28/09/2023, com retorno previsto para o dia 09/10/2023. Alegou que ao chegar no aeroporto, no dia 28/09/2023, por volta das 02h30 da manhã, foi informada que as passagens aéreas haviam sido canceladas, sem nenhum aviso prévio. Afirmou que, em razão do cancelamento das passagens aéreas e não obtendo suporte das requeridas, decidiu realizar a viagem de carro, mediante aluguel de um veículo pelo preço de R$ 2.036,43, além de terem arcado com gastos de combustível, alimentação e hospedagem, totalizando R$ 4.821,72. Ante a negativa de resolução extrajudicial do caso, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos materiais e morais experimentados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 58279828 e 58279829). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58279838).
4. Em suas razões recursais, a empresa aérea afirma que em cumprimento com a legislação do setor aéreo, notadamente a resolução no 400 da ANAC, ofertou boas alternativas ao impasse instaurado e realocou os autores no próximo voo disponível, com a sua anuência. Alega ter tentado entrar em contato com a parte autora para informar acerca da reacomodação, sem sucesso. Esclarece que o voo inicialmente contratado sofreu alterações, em decorrência de alteração na malha aérea, o que não caracteriza prática abusiva. Sustenta que não há ato ilícito do qual se origine o dever de indenizar, além de não restar comprovado nos autos o suposto dano material suportado pelos recorridos. Argumenta que não há qualquer evidência que comprove ofensa aos atributos da personalidade dos recorridos, de forma a ensejar a reparação pecuniária. Defende que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de dano moral e quanto ao valor fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A parte ré/recorrente foi devidamente citada/intimada e compareceu à audiência de conciliação. No entanto, não apresentou contestação, deixando de controverter os fatos alegados. Nos termos da sentença, embora a primeira requerida tenha apresentado contestação, esta não pode ser acolhida em favor da empresa aérea requerida, porquanto a corré atribui toda a responsabilidade pelo evento à requerida/recorrente.
8. Na hipótese, é cabível, em sede de recurso, a discussão de questão de direito e das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Das teses apresentadas em sede de recurso, verifica-se que a discussão a respeito da ausência de responsabilidade da Companhia Aérea por inexistência de ato ilícito e da ausência de comprovação pela parte autora dos danos materiais e dos danos morais experimentados constituem matérias fáticas, cujos efeitos da revelia sobre elas repousam. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Assim, o recurso será conhecido somente no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, em sentença. Recurso parcialmente conhecido.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.